Tribunal: TJDFT
Processo: 0752783-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752783-53.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. TESE INÉDITA. FLEXIBILIZAÇÃO DA COISA JULGADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE FATO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. QUESTÕES NÃO CONHECIDAS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Estando o agravo interno e a ação rescisória em condições de imediato julgamento, em observância aos princípios da economia processual e efetividade, procede-se ao seu julgamento simultâneo. 2. Verificando-se que a alegação de violação à norma jurídica não passa de tese de defesa inédita que deveria ter sido suscitada no processo de conhecimento, e não o foi, permitindo a parte, com sua inércia, que se esgotassem as instâncias ordinárias e extraordinárias de discussão, bem como que adviesse a coisa julgada material, cujos lindes devem ser observados por todos os sujeitos processuais, aplica-se o disposto no artigo 508 do CPC, nos termos do qual, com o trânsito em julgado, consideram-se deduzidas e repelidas todas as defesas que a parte poderia opor. 3. Não se admite a utilização da ação rescisória para flexibilizar os limites da coisa julgada, sob pena de se transformar essa via excepcional em recurso com prazo bienal de interposição, acarretando profunda insegurança jurídica. 4. Somente ocorre erro de fato a autorizar o manejo da ação rescisória quando for admitido um fato inexistente ou considerado como inexistente um fato que efetivamente tenha ocorrido. 5. Para fins de reconhecimento de vícios de omissão e contradição no acórdão, a via recursal cabível para tanto seria a dos embargos declaratórios, que não foram opostos pela parte. 6. Não pode a parte, por meio de ação rescisória, a pretexto de o acórdão rescindendo ter incorrido em erro de fato, pretender suprir omissão e contradição que deveriam ter sido arguidas em embargos declaratórios, olvidando, contudo, que ação rescisória não constitui sucedâneo de embargos de declaração, conforme entendimento sedimentado do STF. 7. Ação rescisória parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente. Agravo interno prejudicado. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 966, incisos V e VIII, sob o argumento de que o Colegiado deixou de reconhecer que o acórdão, que se pretende rescindir, além e violar de forma manifesta norma jurídica, incorreu em erro de fato aos adotar a premissa equivocada de que a contribuição previdenciária não tem natureza tributária, devendo, portanto, sofrer a atualização pelo INPC. Argumenta, ainda, que a presente rescisória não foi ajuizada como sucedâneo recursal, mas porque pretende garantir “que o título executivo judicial reflita os precedentes vinculantes sobre o tema, no que diz respeito à incidência da contribuição previdenciária sobre todos os valores incorporados aos proventos de aposentadoria e pensões” II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 1.669.808/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à suposta violação ao artigo artigo 966, incisos V e VIII, do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e do instrumento contratual, lançou decisão onde se lê, verbis: “(...) o que o DISTRITO FEDERAL alega ser violação à norma jurídica não passa de tese de defesa inédita que deveria ter sido suscitada no processo de conhecimento, e não o foi, pois, naquele feito, o ente distrital se limitou a apresentar contestação e interpor apelação com argumentos genéricos, além de não ter recorrido contra o acórdão que ora pretende rescindir, permitindo, com sua inércia, que se esgotassem as instâncias ordinárias e extraordinárias de discussão, bem como que adviesse a coisa julgada material, cujos lindes devem ser observados por todos os sujeitos processuais, não comportando elastecimento (...) Importa salientar que a existência de servidores inativos e pensionistas recebendo a GPS já era conhecida do DISTRITO FEDERAL no curso do processo coletivo, não se podendo afirmar que se tratou de fato superveniente ao trânsito em julgado. Como se vê, por meio de ação rescisória, o autor pretende flexibilizar os limites da coisa julgada a fim de excepcionar servidores que, no seu entender, não poderiam estar incluídos no título executivo, o que não se mostra admissível, sob pena de se transformar a via excepcional da ação rescisória em recurso com prazo bienal de interposição, acarretando profunda insegurança jurídica (,,,)Portanto, não deve ser conhecido o pedido de rescisão do acórdão sob argumento de violação a norma jurídica (inciso V) (...)Quanto às alegações de que o INPC incidiria até 13/02/2017, e que a SELIC só poderia incidir a partir de 14/02/2017, trata-se de questões que não podem ser conhecidas nesta rescisória. Veja-se que, na petição inicial da presente ação rescisória, o DISTRITO FEDERAL classificou tais questões como erro de fato ocorrido no acórdão rescindendo (artigo 966, inciso VIII, do CPC) (...)Ocorre que, uma vez caracterizadas omissão e contradição no acórdão, a via recursal cabível para sanar os vícios seria a dos embargos declaratórios, que não foram opostos pelo DISTRITO FEDERAL, permitindo, com sua inércia, que o acórdão transitasse em julgado nos moldes publicados. Agora, por meio desta rescisória, a pretexto de o acórdão rescindendo ter incorrido em erro de fato, o DISTRITO FEDERAL pretende suprir a omissão e a contradição que deveriam ter sido arguidas em embargos declaratórios, olvidando, contudo, que ação rescisória não constitui sucedâneo de embargos de declaração (...) Desse modo, o DISTRITO FEDERAL não se utilizou da via adequada em momento oportuno para sanar os erros que, somente agora, em sede de ação rescisória, pretende ver reconhecidos, de modo que os apontados erros envolvendo a correção monetária não poderão ser conhecidos.” (id. 60978189) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029